Tribunal: TJDFT
Processo: 0745837-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2023. REMIÇÃO ANTERIOR PELA CONCLUSÃO DO ENCCEJA/2022. ENSINO MÉDIO. AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS NÃO VERIFICADA. BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício de redução do tempo de execução da pena pelo estudo, previsto pelo art. 126 da LEP, exige que a aprendizagem, durante o cárcere, resulte na aquisição de novos conhecimentos ao apenado, contribuindo para sua ressocialização e reinserção no mercado de trabalho quando do término da reprimenda.
2. Não faz jus à remição o condenado que obtém êxito em exame condizente com o nível de escolaridade adquirido anteriormente por exame similiar e aproveitado para fins de remição da pena, por não demonstrar, por si só, efetivo comprometimento para esforço intelectual, com aquisição de novos conhecimentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.